Tribunal: STF
Processo: Pet 12527
Classe: Pet
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



PETIÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DE CABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO.  



    1. Trata-se recurso ordinário constitucional encaminhado a esta Corte pelo Superior Tribunal de Justiça, aqui autuado na classe Petição.



    2. Originariamente, a parte interpôs recurso especial perante o TJSP, que teve seguimento negado e ensejou a interposição de agravo em recurso especial perante o STJ, denegado monocraticamente pela Presidência daquela Corte Superior (e-doc. 220). 



    3. Contra a decisão, a parte requerente interpôs agravo regimental (e-doc. 222), que foi desprovido pelo Superior Tribunal de Justiça, por acórdão assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. É inviável o processamento de agravo regimental que deixa de impugnar, de modo específico, o fundamento da decisão agravada. Aplicação, por analogia, do enunciado sumular n. 182 desta Corte. 2. Agravo regimental não conhecido.”(e-doc. 247).



     



    4. Contra o acórdão, o requerente interpôs, no Superior Tribunal de Justiça, o presente recurso ordinário constitucional, pelo qual pugna seja conhecido e provido o recurso especial (e-doc. 252).



    5. O Vice-Presidente da Corte Superior, eminente Ministro Og Fernandes, enviou o feito nos termos do seguinte despacho:  



    “Em que pese o possível descompasso entre a espécie recursal e a classe deste processo, em atenção aos estritos termos do § 2º do art. 1.028 do Código de Processo Civil, intime-se a parte recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso. 



    Após, encaminhem-se os autos ao Supremo Tribunal Federal.” (e-doc. 258).  



    6. Foram apresentadas contrarrazões pela parte recorrida (e-doc. 267).  



    É o relatório.  



    Decido.  



    7. Inicialmente, assinalo que a todo cidadão é garantido o direito de petição, nos termos do art. 5º, inc. XXXIV, al. “a”, da Constituição da República.  



    8. Porém, esse direito deve ser exercido de acordo com o devido processo legal, cuja concretização pressupõe, entre outros aspectos, determinados meios e formas de veiculação, inclusive quanto ao iter processual e recursos cabíveis. Disso se extrai, no que interessa ao caso concreto, que o direito de petição, por si só, não assegura seu conhecimento direto e irrestrito pelo Supremo Tribunal Federal, devendo a jurisdição ser exercida por via de instrumentos próprios, de acordo com as normas constitucionais e legais previstas. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE PETIÇÃO E PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ART. 5º, XXXIV, "A", E XXXV DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. SÚMULAS VINCULANTES. EDIÇÃO, REVISÃO E CANCELAMENTO. ART. 103-A DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. DA CONSTITUIÇÃO. IMPUGNAÇÃO MEDIANTE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. LEI N. 11.417/06. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. As garantias constitucionais do direito de petição e da inafastabilidade da apreciação do Poder Judiciário, quando se trata de lesão ou ameaça a direito, reclamam, para o seu exercício, a observância do que preceitua o direito processual [art. 5º, XXXIV, "a", e XXXV da CB/88]. 



    2. A Lei n. 11.417/06 define os legitimados para a edição, revisão e cancelamento de enunciado de súmula vinculante [art. 3º]. O rito estabelecido nesse texto normativo não prevê a impugnação dos enunciados mediante recurso extraordinário. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (Pet nº 4.556-AgR/DF, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, j. 25/06/2009, p. 21/08/2009; grifos nossos).  



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. AÇÃO POPULAR. DEMANDA OBJETIVANDO A ANULAÇÃO DE RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIREITO DE PETIÇÃO. LIMITAÇÃO, NA ESFERA JUDICIAL, AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Ação ajuizada por cidadão para anular Resolução do Senado Federal. Hipótese que não se amolda ao rol taxativo das atribuições jurisdicionais originárias enunciadas nas alíneas do art. 102, I, da Magna Carta. Regime de direito constitucional estrito. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. Precedente.



    2. O exercício do direito de petição, na via judicial, deve observar as regras processuais, pois limitado, neste caso, à regra, também de raiz constitucional, do devido processo legal. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” 



    (Pet nº 6.290-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 15/10/2018, p. 19/10/2018; grifos nossos).  



    9. Dito isso, o recurso ordinário tem previsão no art. 102, inc. II, al. “a”, da Constituição da República:   



    ”Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal (...):



    II - julgar, em recurso ordinário:



    a) O habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos tribunais superiores, quando denegatória a decisão;”  



    10. No caso dos autos, a parte se insurge contra negativa de seguimento de recurso especial interposto perante o STJ. Como se percebe, não se está diante de qualquer hipótese capaz de abrir a via excepcionalíssima do recurso ordinário constitucional, cujo rol de competência desta Corte é taxativo.  



    11. Nessa linha:  



    “RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. As hipóteses de cabimento do ordinário estão insertas no artigo 102, inciso II, alíneas "a" e "b", da Constituição Federal de 1988. Descabimento de fungibilidade entre recursos, ante erro grosseiro.”



    (Pet nº 5.166-AgR/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 04/08/2015, p. 25/08/2015).  



    12. E como bem destacou o eminente Ministro Dias Toffoli na Pet nº 11.344/SP, in verbis:  



    “(...) a competência do Supremo Tribunal Federal no julgamento de recursos ordinários é limitada pela Carta Magna às hipóteses de decisões denegatórias de remédios constitucionais, proferidas por Tribunais Superiores.



    Não obstante, observa-se que o presente recurso ordinário busca a reforma de acórdão do STJ que negou provimento a agravo regimental interposto em face de decisão monocrática que não reconheceu de reclamação. Resta evidente, portanto, que o objeto não consta no rol do art. 102, II, a, da Constituição Federal.



    Dessa forma, é manifesto o descabimento do recurso ordinário, uma vez que constitui medida processual flagrantemente inadmissível por carecer de amparo jurídico. Entender de outro modo, de forma a ampliar seu objeto, significaria transfigurar o próprio instrumento processual, além de atribuir ao Supremo Tribunal Federal competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Ressalta-se que, ainda, que esta Corte não atua como revisora de decisões do Superior Tribunal de Justiça.



    Por se tratar de erro grosseiro, não é aplicável o princípio da fungibilidade. (...)”



    13. Ante o exposto, não conheço da petição, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    14. Advirto, desde já, que a interposição de recurso protelatório, de novo manifestamente incabível ou com mera reiteração de argumentos, extrapolando o direito de petição  e configurando abuso, poderá sujeitar a parte às devidas sanções legais.



    Publique-se e, oportunamente, arquivem-se os autos.



    Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator